Tribunal: TJDFT
Processo: 0006838-80.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. 1. Primeiramente, REVOGO o disposto nos itens 2 e 3 da decisão de ID 24420294. A credora DIVINA MARIA VIEIRA ALVES formulou pedido de superpreferência constitucional no id 2203212. A Secretaria da COORPRE deu vistas ao Distrito Federal por meio da certidão de id 22362643. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome da credora. No entanto, foi retirada certidão de crédito conforme id 7830317 fls. 57-58. A certidão de crédito é um documento que propicia o credor ceder o crédito inscrito em precatório. Realizada a cessão, ainda que parcial, o credor não fará jus ao adiantamento superpreferencial. Considerando a imprescindibilidade da devolução da certidão de crédito retirada, o que se dará apenas com o atendimento presencial, suspendo, por ora, o processamento do pedido de superpreferência constitucional formulado. Intime-se o(a) referido(a) credor(a) para devolver a via original da certidão de crédito nos 10 dias subsequentes à reabertura desta Coordenadoria ou na data designada para restituição, a depender dos desdobramentos das medidas sanitárias decorrentes da COVID-19. Restituída a certidão, façam-se os autos conclusos para o prosseguimento do feito em relação ao pedido de superpreferência constitucional formulado. Publique-se em nome do Dr. Leonardo Farias das Chagas (OAB/DF 24.885). 2. Noutro giro, de acordo com a informação de ID 24465664 e o contido no ID 7830317 fls. 29/32, a credora DOMELICE ALVES SILVA negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 24441759). Publique-se. Intimem-se por WhatApp no número indicado no ID 24441761. Brasília, 05 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC